Tribunal: TJBA
Processo: 8000884-54.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000884-54.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO EDUARDO MELGACO LAGE Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. FATORES SOCIOECONÔMICOS. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação previdenciária em que o segurado pleiteia o restabelecimento e a conversão do benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. A sentença recorrida julgou o pedido improcedente por entender que não havia relação entre a doença e o trabalho. O segurado recorre, argumentando a existência de decisão judicial anterior que confirma o acidente de trabalho e a impossibilidade prática de reabilitação devido às suas condições pessoais e socioeconômicas. O INSS também recorre, requerendo o direito de cobrar os valores despendidos em virtude da antecipação da tutela. II. Questão em discussão 2. Saber se é cabível restabelecer a natureza acidentária do benefício com base em decisão judicial anterior definitiva e se é possível conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao segurado, mediante a análise conjunta de seus fatores socioeconômicos, pessoais e culturais, mesmo com laudo pericial apontando incapacidade temporária. 3. Se é pertinente a cobrança dos valores despendido em favor do segurado, com base no tema 692 do STJ. III. Razões de decidir 4. A natureza acidentária das lesões do autor já foi reconhecida de forma definitiva pela Justiça Estadual no processo nº 0011716-45.2010.8.05.0103 (ID 100951146), com o consequente pagamento do benefício acidentário (B91) por mais de 17 anos. A sentença atual não pode afastar esse fato devido à proteção da coisa julgada (decisão definitiva que não cabe mais recurso). 5. O laudo pericial judicial (ID 100951124) atestou a incapacidade total do segurado para sua atividade habitual. 6. A análise da incapacidade não deve se restringir exclusivamente ao aspecto médico e biológico. O contexto socioeconômico do recorrente, que possui 56 anos de idade, baixa escolaridade (5ª série do ensino fundamental) e histórico profissional restrito a trabalhos estritamente braçais com grande esforço físico, inviabiliza sua reabilitação profissional e sua reinserção no mercado de trabalho. 7. A incapacidade ganha contornos práticos de incapacidade total e permanente quando as condições vitais do segurado impedem o exercício de qualquer atividade remunerada capaz de garantir a sua subsistência com dignidade. 8. Reconhecido o direito do segurando de se aposentar por acidente do trabalho, o apelo da autarquia, pleiteando o direito de cobrar os valores despendidos em face da antecipação dos efeitos da tutela, não merece ser acolhido. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação do segurado provida. Apelação do INSS não provida. Tese de julgamento: "1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. A incapacidade atestada por perícia médica caracteriza-se como permanente quando as condições vitais inviabilizarem a reabilitação e a reinserção da pessoa no mercado de trabalho. 2. É inviável afastar a natureza acidentária de um benefício quando o fato gerador já foi reconhecido por decisão judicial anterior transitada em julgado." Dispositivos legais aplicados: Artigo 42 da Lei 8.213/1991. Artigos 479 e 502 do Código de Processo Civil. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por FRANCISCO EDUARDO MELGAÇO LAGE e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) contra a sentença proferida no Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação Previdenciária proposta contra o INSS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS e na linha do parecer ministerial, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do segurado, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social implante a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (código B92), com os pagamentos devidos desde a data da suspensão indevida, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA